Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746563-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DAYANA PEREIRA ALVES RECORRIDO: FABIANE SABINA AMURIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A pesquisa efetuada pelo juízo em sistemas e órgãos oficiais encontra guarida no próprio Código de Processo Civil, que, em seu artigo 256, §3o, estabelece tal dever de cooperação para fins de localização do réu, sendo possível interpretar tal dispositivo analogicamente para o caso em que se buscam bens penhoráveis, sobretudo quando infrutíferas as tentativas do credor, e quando não realizada qualquer pesquisa prévia pelo juízo. 3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido do credor atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a reiteração do pedido de busca de ativos financeiros (via Infojud) de forma automática e sem motivos que a justifique, bem como a inclusão dos dados da insurgente no cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema Serasajud, constituem verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo, em ofensa ao princípio da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005